Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-03.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de realização de cirurgia bariátrica. Expressa indicação médica. Demonstração do preenchimento dos requisitos para a realização do procedimento cirúrgico. Limitações constantes no contrato que constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor. Contrato de adesão submetido aos ditames do CDC

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de realização de cirurgia bariátrica. Expressa indicação médica. Demonstração do preenchimento dos requisitos para a realização do procedimento cirúrgico. Limitações constantes no contrato que constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor. Contrato de adesão submetido aos ditames do CDC (Súmula 608 do STJ). Cobertura devida. Danos morais. Inexistência. Mero aborrecimento insuscetível de reparação. Correta a limitação das astreintes para evitar o enriquecimento sem causa. Decisão mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.